Tribunal: STF
Processo: RE 1308412
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA DA VERBA. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 1.012/2007 E 432/1985: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LV E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APELAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - POLICIAIS MILITARES - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - INCORPORAÇÃO - Pretensão à cessação da incidência de contribuição previdenciária e contribuição para assistência médico-hospitalar e odontológica sobre o adicional de insalubridade, bem como à condenação da ré ao pagamento dos valores descontados, respeitada a prescrição quinquenal - Impossibilidade - Adicional de insalubridade que se caracteriza como vantagem incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público - Incidência da contribuição previdenciária - Inteligência do art. 8º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 1.012/07 e do art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 432/85 - Adicional de insalubridade que se inclui nas vantagens pecuniárias que compõem a retribuição-base que serve como base de cálculo para a incidência da contribuição para assistência médico-hospitalar Inteligência do art. 31, ‘caput’ e §3º, da Lei Complementar Estadual nº 452/74 - Pretensão alternativa à incorporação do adicional de insalubridade ao salário-base (padrão) – Impossibilidade - Vantagem pecuniária ‘pro labore faciendo’ Valor que não deve ser considerado para o cálculo de outros acréscimos - Inteligência do art. 37, XIV, da CF - Incorporação devida apenas para fins de aposentadoria, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 432/85 - Precedentes do TJSP e desta 1ª Câmara de Direito Público - Sentença mantida - Recurso não provido” (fl. 148, vol. 1).
    2. No recurso extraordinário, os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º, os §§ 2º e 12 do art. 40, o inc. IX do art. 93, o inc. IV do art. 150, o § 5º do art. 195 e o § 11 do art. 201 da Constituição da República.
    Argumentam que, “mesmo sendo ‘o adicional de insalubridade vantagem paga com habitualidade e que integra o total dos vencimentos do servidor’, é indevida ‘a incidência da contribuição previdenciária’, pois como fixou o Supremo Tribunal Federal no julgamento Tema 163 (RE 593068), a questão central é sua não incorporação automática aos proventos de aposentadoria do servidor público” (fl. 166, vol. 1). 
    Sustentam que “o adicional de insalubridade não possui incorporação automática aos inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, como fixado no Tema 448, logo não há que se falar em incidência previdenciária nos termos do Tema 163” (fl. 166, vol. 1).
    Ressaltam que “apenas os Policiais Militares que se aposentaram após o advento da Lei Complementar nº 432/85 que tem o direito resguardado ao adicional de insalubridade na inatividade” (sic, fl. 168, vol. 1).
    Apontam afronta “a legislação em vigor, além da Constituição Federal de 1988, mais precisamente no ‘princípio da segurança jurídica’ ao inutilizar o Decreto Estadual nº 52.859, de 02 de abril de 2008, que regulamenta o Artigo 8º, § 1º, item 8 [da] Lei Complementar nº 1.012/2007, além do reconhecimento do Supremo Tribunal Federal, Tema 163 no julgamento do RE 593.068” (fl. 167, vol. 1).
    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos recorrentes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068 (Tema 163), Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:
    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (DJe 22.3.2019).
    Não é o caso, entretanto, de adoção da sistemática da repercussão geral, pois, além de tratar de matéria diversa, há outros óbices processuais a impedirem a apreciação do mérito do recurso extraordinário. Neste sentido os seguintes julgados:
    “Conforme disposto no art. 323, primeira parte, do Regimento Interno do STF, redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, a verificação da ocorrência de repercussão geral apenas se dará quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão. Precedente” (ARE n. 1.091.780-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). 
    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou que no art. 6º da Lei Complementar estadual n. 432/1985 se prevê a possibilidade de incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos:
    “A LCE nº 1.012/07, em seu art. 8º, § 1º, item 8, determina que: ‘§ 1º - Para os fins desta lei complementar, entende-se como base de contribuição o total dos vencimentos do servidor, incluindo-se o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei ou por outros atos concessivos, dos adicionais de caráter individual e de quaisquer outras vantagens, excluídas: (...) 8. as demais vantagens não incorporáveis instituídas em lei’ (grifos meus). 
    Ocorre que o art. 6º da LCE nº 432/85 prevê a possibilidade de incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria do servidor público, determinando que: ‘Artigo 6º - No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional’.
      Assim, considerando que o adicional de insalubridade, em nível estadual, se caracteriza justamente como vantagem incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não há que se cogitar do seu enquadramento na exceção legal que deve ser interpretada restritivamente , de modo que não há óbice para que componha a base de cálculo da contribuição previdenciária.
    Consigne-se que não se olvida que o STF, no Tema nº 163, fixou a tese de que ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias, 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'’ (RE nº 593068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018). Entretanto, este entendimento não se amolda ao caso ora sob análise, tendo em vista que, na seara estadual, há expressa possibilidade de incorporação do adicional de insalubridade (ainda que somente para fins de aposentadoria conforme consta do já mencionado art. 6º da LCE nº 432/85), a permitir que a vantagem figure na base de cálculo da contribuição previdenciária (…)
    Ainda que o art. 6º da LCE nº 432/1985 preconiza que ‘Artigo 6º - No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional’ admitindo a incorporação do adicional de insalubridade para fins de aposentadoria, é certo que esta medida somente ocorre quando houver o preenchimento dos requisitos previstos no diploma legal citado. Não se pode antecipar a incorporação, tendo em vista que sequer se alega que os servidores públicos teriam direito a se aposentar” (fl. 150, vol. 1).
    Para examinar a argumentação e o pleito dos recorrentes seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Complementares estaduais ns. 432/1985 e 1.012/2007). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.247.375-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. LCE 432/1985 e 1.012/2007. SÚMULA 280 do STF. TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. Verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza jurídica da verba discutida, para fins de incidência da contribuição previdenciária demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. A matéria objeto do RE 593.068-RG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 163), cuja questão constitucional suscitada teve a repercussão geral reconhecida, discute a exigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre adicionais e gratificações temporárias, insertos ou não na base de cálculo do referido tributo. Inaplicável, portanto, à hipótese dos autos, que trata de vantagem incorporável. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.288.395-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.1.2021).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Adicional de insalubridade. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem fixação de verba honorária” (ARE n. 1.231.740-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.2.2020).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora